Tribunal: TJMT
Processo: 0002822-27.2017.8.11.0052
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL NA AÇÃO PENAL PJe 0002822-27.2017.8.11.0052 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE RIO BRANCO
APELANTE:
PABLO DE CAMPOS
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE - 1. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGADA ANEMIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – CONFISSÃO JUDICIAL E DEPOIMENTO DE POLICIAIS CIVIS – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. TRÁFICO DE DROGAS - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – AT. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 – DESCABIMENTO – CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA COM O DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – COMPROVADA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – 3. PENA-BASE – PRETENDIDA FIXAÇÃO NO MÍNIMO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - REPRIMENDA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL PARA AMBOS OS CRIMES – 4. ATENUANTES GENÉRICAS – CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA NA SENTENÇA – IRRELEVÂNCIA – REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – VEDAÇÃO – SÚMULA 231/STJ – 5. REGIME INICIAL ABERTO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IGUAL A OITO ANOS – DESCABIMENTO – ART. 33, § 2o, “B”, DO CP – 6. RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO AO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE, E, NA PARTE SOBEJANTE, DESPROVIDO.
1. A confissão judicial do apelante, admitindo que vendia drogas de modo reiterado, em parceria com o codenunciado, no sistema de meação de lucros, reforçado pelo seguro depoimento de policiais civis que atestam a preexistência de denúncias anteriores relacionando-os ao narcotráfico, escoram bem a acusação delineada no art. 35 da Lei Antidrogas, dada à clara comprovação do caráter estável e permanente do vínculo associativo.
2. É hialina a jurisprudência desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores de que a condenação simultânea nos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas afasta a incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por se caracterizar nessa hipótese, situação de dedicação às atividades criminosas.
3. Carece de interesse recursal o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal quando tal providência já foi estabelecida na sentença.
4. Conquanto a menoridade relativa não tenha sido considerada na sentença, é certo que, mesmo sendo possível reconhece-la em sede de recurso de apelação, as atenuantes genéricas não permitem a redução da pena aquém do mínimo legal cominado à espécie [Súmula 231/STJ].
5. É defeso o abrandamento do regime inicial semiaberto de cumprimento de pena ao condenado à reprimenda privativa de liberdade igual a oito anos [art. 33, § 2o, “b”, do CP].
6. Apelo parcialmente conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002822-27.2017.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[PABLO DE CAMPOS - CPF: 703.711.821-40 (APELANTE), PAULO ROMULO PEREIRA VIEIRA - CPF: 057.961.141-82 (APELANTE), ANDRE DA CONCEICAO PAIVA - CPF: 012.454.791-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PAULO ROMULO PEREIRA VIEIRA - CPF: 057.961.141-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE -
1.

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
ALEGADA ANEMIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – CONFISSÃO JUDICIAL E DEPOIMENTO DE POLICIAIS CIVIS – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. TRÁFICO DE DROGAS - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA
– AT. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 – DESCABIMENTO – CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA COM O DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – COMPROVADA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS –
3. PENA-BASE
– PRETENDIDA FIXAÇÃO NO MÍNIMO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - REPRIMENDA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL PARA AMBOS OS CRIMES –
4. ATENUANTES GENÉRICAS
– CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA NA SENTENÇA – IRRELEVÂNCIA – REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – VEDAÇÃO – SÚMULA 231/STJ –
5. REGIME INICIAL ABERTO
– PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IGUAL A OITO ANOS – DESCABIMENTO – ART. 33, § 2o, “B”, DO CP –
6. RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO AO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE, E, NA PARTE SOBEJANTE, DESPROVIDO.

1. A confissão judicial do apelante, admitindo que vendia drogas de modo reiterado, em parceria com o codenunciado, no sistema de meação de lucros, reforçado pelo seguro depoimento de policiais civis que atestam a preexistência de denúncias anteriores relacionando-os ao narcotráfico, escoram bem a acusação delineada no art. 35 da Lei Antidrogas, dada à clara comprovação do caráter estável e permanente do vínculo associativo.

2. É hialina a jurisprudência desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores de que a condenação simultânea nos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas afasta a incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por se caracterizar nessa hipótese, situação de dedicação às atividades criminosas.

3. Carece de interesse recursal o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal quando tal providência já foi estabelecida na sentença.

4. Conquanto a menoridade relativa não tenha sido considerada na sentença, é certo que, mesmo sendo possível reconhece-la em sede de recurso de apelação, as atenuantes genéricas não permitem a redução da pena aquém do mínimo legal cominado à espécie [Súmula 231/STJ].

5. É defeso o abrandamento do regime inicial semiaberto de cumprimento de pena ao condenado à reprimenda privativa de liberdade igual a oito anos [art. 33, § 2o, “b”, do CP].

6. Apelo parcialmente conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal tempestivamente interposto em favor de
Pablo de Campos
, qualificado e representado pelo Dr. Anderson Rogério Grahl, visando
reformar a sentença prolatada na ação penal
n. 0002822-27.2017.8.11.0052, cód. 47710, do Juízo da Vara Única da comarca de Rio Branco, que o condenou à pena de
08 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto
, bem como ao pagamento da pena pecuniária de
1200 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos termos do art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, c/c art. 69 do CP, por fato ocorrido em 01/9/2017, por volta de 17h, na quadra 02, casa 03, bairro Cohab Santa Terezinha, em Rio Branco [tráfico de drogas], ocasião em que foi surpreendido am poder de 7,66g de cocaína, divididas em 23 trouxinhas, bem como, dois meses antes dessa data, em razão de ter se associado com Paulo Rômulo Pereira Vieira, para a narcotraficância.

O único escopo ansiado pelo apelante é a redução da pena, requerendo a redução da pena-base ao mínimo legal, salientando que se trata de mero “mula” que a todo instante colaborou para a elucidação dos fatos, o que, por sinal, o faz merecedor também do reconhecimento da especial minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, na fração máxima, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, e o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Assere ainda ausente prova cabal da estabilidade/permanência do vínculo associativo que informa o crime de associação para o tráfico.

As contrarrazões são pelo desprovimento da apelação defensiva [ids. 66464480 a 66464481]

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer escrito da lavra do eminente Dr. Élio Américo, opinou pelo
desprovimento do recurso defensivo
, sob o seguinte sumário [id. 73446993, p. 1):

“
Apelação Criminal — Tráfico de drogas e associação ao tráfico – Condenação – Irresignação defensiva – Pretendida reforma da sentença visando redução da pena-base ao mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado, confissão espontânea e aplicação do regime aberto – Absolvição do crime de associação para o tráfico – Inviabilidade – Acervo probatório expressa suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixam inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas, demonstrando o quantum satis à condenação – Sentença irrefutável — Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Analiso primeiramente o pedido mais abrangente, de absolvição pelo crime de associação para o tráfico, cujo desfecho poderá influenciar na possibilidade ou não de provimento do pedido de redução de pena quanto ao tráfico de drogas.

I – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA

Consoante relatado, o apelante, na época com apenas 18 anos de idade, confessou que mantinha sob depósito, na residência onde morava, 22 porções de pasta-base de cocaína pesando 7.66g, que estavam acondicionadas dentro de uma sacola, escondida dentro de um climatizador de ar de seu quarto.

Quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, asseverou na fase inquisitorial que de fato comercializava drogas juntamente com Paulo Rômulo, “
o qual lhe daria 50% (cinquenta por cento) do valor da droga que vendesse para ele, sendo que, PAULO ROMULO está com mais de um quilo de maconha escondido em uma casa que o mesmo aluga, próximo a casa dele, sendo que a droga está escondida no interior do congelador de uma geladeira, Que além de MACONHA, PAULO ROMULO está comercializando Pasta Base de cocaína, e que além do interrogando as pessoas de GUSTACO e o adolescente o qual conhece pela alcunha de ‘DI MENOR’ também estão comercializando drogas para PAULO ROMULO, sendo que sempre PAULO ROMULO paga meio a meio pela venda da droga. Que de fato tem o hábito de frequentar a casa de PAULO ROMULO, onde discutem sobre a venda da droga e, inclusive, quando da abordagem policial havia saído minutos antes da casa de PAULO ROMULO e, que tinha ido na casa deste, para levar ‘uma seda’ explicando que seda é uma espécie de papel, o qual é utilizado para enrolar maconha, e que, foi PAULO ROMULO que lhe pediu que levasse a seda para ele, para que pudesse enrolar maconha, sendo que pretendiam enrolar maconha que está escondida na referida casa
” [interrogatório inquisitorial de Pablo de Campos, id. 66463702, p. 2].

Em que pese o coacusado Paulo Rômulo, também preso em flagrante na ocasião, haja negado em ambas as fases a prática do crime de associação para o tráfico, em Juízo Pablo de Campos reiterou os fatos anteriormente narrados, alegando que realmente trabalhava para Paulo no sistema de meação de lucros, ficando com 50% de toda droga que era comercializada, mas depois separou e começou a vender sozinho, ainda que Paulo continuasse sendo seu único fornecedor de droga [relatório de mídias, id. 66464484].

Os policiais ouvidos desde a fase inquisitorial confirmam a tese do apelante, inclusive reforçando o narcotráfico exercido de maneira rotineira por Paulo e Pablo, dadas às prévias denúncias existentes, e que possibilitaram a apreensão da droga e a prisão dos envolvidos.

Com efeito, a investigadora de polícia Maria Celene Alves da Silva, ao ser ouvida na fase inquisitorial, afirmou, de forma clara:

“[...]
Salienta que os conduzidos já vinham sendo investigados pela prática do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, inclusive, a autoridade policial, havia representado junto a justiça pela expedição de Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar em desfavor de PAULO ROMULO, o qual foi devidamente cumprido nesta oportunidade

[...]” [depoimento inquisitorial de Maria Celene Alves da Silva, id. 66463699, p. 3].

O investigador de polícia Edilson Lucas Cândido, nessa mesma esteira, confirmou esse ajuste prévio entre o apelante e Paulo Romulo, enfatizando:

“
Que nesta data, 10/09/2017, após o IPC ADILSON LAURENTINO ter recebido denúncia anônima via 197 de que as pessoas conhecida pela alcunha de "GUGU" (PAULO ROMULO PEREIRA VIEIRA) e PABLO DE CAMPOS estariam na residência de PAULO ROMULO e que iriam efetuar a entrega de drogas para um usuário nesta urbe. Que de imediato deslocamos à residência de PAULO ROMULO, munidos de Mandado de Busca e Apreensão expedido pelo Juízo da Comarca, tendo em vista que tais pessoas já vinham sendo investigadas por tal pratica delitiva, e quando já chegamos à residência de PAULO ROMULO deparamos com a adolescente MARIA ISABEL NERES CARNEIRO, a qual relatou que possui dezesseis anos de idade, declinando que reside na cidade de Mirassol d Oeste/MT, na Rua Américo Chiquita, 653, bairro Cohab do Robertão, Mirassol d Oeste/MT, sendo que tinha vindo para a casa de PAULO ROMULO no dia 31/08/2017, sendo que PAULO a teria buscado naquela cidade de Mirassol em uma moto e que tinha vindo para a casa de PAULO ROMULO sem o conhecimento e consentimento dos pais, os quais não sabem onde a mesma se encontra até o momento. Que questionada acerca do paradeiro de PAULO ROMULO, nos informou que PAULO ROMULO, havia saído há alguns minutos, na companhia de PABLO DE CAMPOS, alegando que iriam encontrar um amigo, não informando onde e nem o que iriam fazer. Que desta forma, efetuamos diligências pelas vias desta urbe, não os localizando e ato contínuo, diligenciamos à residência de PABLO DE CAMPOS, situada a Rua dos Operários, S/n, Bairro Vila Maria, nesta, o qual divide o imóvel com JOHN CARLOS SILVA VICTOR e ali após consentimento de JOHN CARLOS adentramos ao imóvel e, durante buscas domiciliar, no quarto de PABLO DE CAMPOS localizamos a quantia de 22 (vinte e duas) trouxinhas de pasta base de cocaína, as quais estavam escondidas dentro de um aparelho de climatizador de ar, no compartimento inferior, cuja droga, estava no interior de um preservativo masculino, fechado por amarradura com o próprio preservativo, formando uma espécie de "BOLINHA" e ao ser aberto (desamarrado) havia outro invólucro, feito em sacola plástica, com a inscrição SAL REFINADO SISNE sendo que no interior deste, havia 22 (vinte e duas) trouxinhas de drogas, tipo "Pasta Base de Cocaína". Que enquanto realizávamos as buscas, recebemos informações que PABLO DE CAMPOS e PAULO ROMULO haviam retornado para a casa de PAULO ROMULO, oportunidade que as Investigadoras Maria Celene e Shirlene Goveia, retornaram ao imóvel deste e, lhes deus voz de prisão pela prática do delito de tráfico de Drogas, sendo que naquela feita, as investigadoras localizaram uma trouxinha de pasta base de cocaína no interior da carteira de PABLO DE CAMPOS. Vale ressaltar que os conduzidos já vinham sendo alvo de investigação por esta Delegacia de Polícia, pela prática do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, inclusive, a autoridade policial, havia representado junto a justiça pela expedição de Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar em desfavor de PAULO ROMULO, o qual foi devidamente nesta oportunidade. Que já nesta Delegacia de Polícia, durante a lavratura do auto de prisão em flagrante delito, PABLO DE CAMPOS, afirmou que PAULO ROMULO mantinha um imóvel alugado perto do antigo campo de futebol Lá Bamboneira e, que este mantinha drogas do tipo maconha escondida dentro do congelador da geladeira lá existente, sendo que havia mais de um quilo de maconha no local. Que de posse da informação, deslocamos até o local indicado e, lá deparamos com as pessoas de ADEMAR PEREIRA DE SOUZA e SOLANGE CANDIDA DA SILVA, os quais estavam no interior da residência e, quando questionados a cerca da suposta droga existente no local, afirmaram desconhecer, relatando que haviam acabado de chegar à residência e, quando lá chegaram encontraram a porta de acesso ao imóvel pela cozinha aberta e puderam notar que a porta da geladeira também estava aberta, assim, como a luz do quarto estava acesa (...).Que no imóvel locado por PAULO ROMULO, foram arrecadadas, três latinhas de cerveja vazias, as quais indicavam que poderiam ter sido utilizadas para o consumo de drogas, ao passo que na residência de PABLO foi arrecadado ainda, uma latinha e diversos recortes de sacola plásticas, semelhantes àqueles utilizados para o acondicionamento de drogas. Vale salientar que no molho de chaves que estava na posse de PAULO ROMULO e PABLO DE CAMPOS havia uma chave que abria a porta de acesso à residência locada por PAULO ROMULO
(...)” [depoimento inquisitorial de Edilson Lucas Cândido, id. 66463699, p. 4-5].

A testemunha Adilson Laurentino da Silva e Shirlene Goveia Cordeiro Ferreira, investigadores de polícia, quando inquiridos em fase policial [id. 66463700, pp. 1-4], apenas reiteraram o que os investigadores anteriores frisaram.

Em Juízo, referidos investigadores de polícia reafirmaram convicção sobre o estado de associação para o tráfico entre Paulo e Pablo [relatório de mídias, id. 66464484], reiterando as afirmações lançadas no inquérito policial.

Consta ainda, em desfavor do ora apelante, mandado de busca domiciliar contra Paulo Romulo, com data de 10/8/2017, anterior à prisão em flagrante deste e de Pablo, reforçando que realmente haviam investigações anteriores relacionando ambos no tráfico de drogas.

Com efeito, a confissão do apelante, admitindo que vendia drogas de modo reiterado, em parceria com o codenunciado, no sistema de meação de lucros, reforçado pelo seguro depoimento de policiais civis que atestam a preexistência de denúncias anteriores relacionando-os ao narcotráfico, escoram bem a acusação delineada no art. 35 da Lei Antidrogas, dada à clara comprovação do caráter estável e permanente do vínculo associativo.

Quanto ao tema, esta Corte de Justiça, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, no último dia 02/3/2017, aprovou a publicação do enunciado 05, dispondo,
verbis
:

“
Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
.

O crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 está assim descrito:

“(...)
associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei
”.

Constitui a conduta incriminada a incursão no verbo “
associar-se
”. Desse modo, a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas não prescinde da demonstração do vínculo de estabilidade/permanência entre duas ou mais pessoas, sendo insuficiente a união ocasional e episódica, sob pena de transformar um simples concurso de agentes na figura típica em questão, cujo objetivo jurídico é a tutela da paz pública.

Nessa senda, Guilherme de Souza Nucci reafirma que o tipo penal insculpido no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006 retrata verdadeiro crime de associação criminosa “
específica do tráfico ilícito de entorpecentes
”, que, por assim concluir, demanda “
prova da estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa
” [
in

Leis Penais e Processuais Penais Comentadas
, 3.ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 335).

Assim, extraí-se que o especial fim de agir, consistente no ânimo associativo estável e perene, entre duas ou mais pessoas, para o cometimento de crimes relacionados ao tráfico de drogas, traço distintivo primordial de outras condutas semelhantes, a exemplo do crime de associação criminosa (art. 288 do CP), cobra solene presença na esfera de imputação subjetiva do tipo penal tipificado no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, caracterizando o que se denomina societas sceleris, sob pena de atrair um simples encontro ocasional de vontades (
concursus delinquentium
) à esfera de punibilidade penal, fazendo incidir um efeito não querido pela legislação criminal correlata.

Nessa mesma senda, Vicente Greco Filho leciona, em precisos termos:

“
Para incidência do caput do delito agora comentado, em virtude da cláusula ‘reiteradamente ou não’, poder-se-ia entender que também configuraria o crime o simples concursos de agentes, porque bastaria o entendimento de duas pessoas para a prática de uma conduta punível. Parece-nos, todavia, que não será toda vez que ocorrer concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira societas sceleris, em que a vontade de associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a coautoria. O tipo é especial em relação ao art. 288 do Código Penal (...). O conteúdo do crime, porém, é igual ao do seu similar
” [
in

Tóxicos
: prevenção-repressão. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, página 209).

Nesse mesmo sentido está a lição do saudoso Min. Teori Albino Zavascki, no HC 124164/AC, julgado pela 2a Turma do Pretório Excelso em 11/11/2014:

“[...]
O verbo núcleo do tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 é associar-se. Portanto, a caracterização da associação para o tráfico de drogas depende da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não sendo suficiente a união ocasional e episódica. Não se pode transformar o crime de associação, que é um delito contra a paz pública – capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado –, em um concurso de agentes. Doutrina e jurisprudência
[...]” (STF, HC 124164, Relator(a):

Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 21-11-2014 PUBLIC 24-11-2014).

Com efeito, a estabilidade do
vínculo associativo perene e estável entre os coacusados decorre da própria confissão judicial do apelante,
dando conta da venda reiterada de drogas em parceria com o coacusado, mediante divisão dos lucros, um na condição de fornecedor de drogas e o outro na condição de vendedor no varejo.

Assim, impõe-se manter a condenação na forma do art. 35 da lei Antidrogas, o que reflete, imediatamente, na impossibilidade de reconhecimento da especial minorante descrita no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

É hialina a jurisprudência desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores de que a condenação simultânea nos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas afasta a incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por se caracterizar nessa hipótese, situação de dedicação às atividades criminosas.

E, de fato, em que pese a tenra idade do ora apelante, é indissociável para efeito de condenação pela prática do crime de associação ao tráfico de drogas, a dedicação para com o tráfico de drogas, que, como se vê alhures, pressupõe estabilidade e permanência, cuja existência só se concebe se houver empenho e dedicação para a manutenção da societas criminis, que de resto é um crime permanente.

Nesse sentido:

“[...]
‘A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4o do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa’ (AgRg no AREsp n. 1035945/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 27/3/2018). Assim, mantido o decreto condenatório pela prática do crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas
” [STJ, AgRg no AREsp 1293358/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 10/5/2019].

Ainda,
verbi gratia
:

“
A condenação dos apelantes pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes demonstra dedicação às atividades ilícitas e a participação em associação criminosa, autorizando a conclusão pelo não preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para a concessão da benesse
” [TJMT, ApCr N.U 0000667-31.2019.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 01/02/2021].

“

Assim, no meu sentir não há como aplicar a especial minorante reclamada, em face de, amparo jurídico legal.

II – PENA - REDUÇÃO

A defesa ainda pede a fixação da pena-base no mínimo legal, salientando que se trata de mero “mula” que a todo instante colaborou para a elucidação dos fatos.

Entretanto, o pedido carece de interesse recursal.

É que a
pena-base de ambos os crimes foi aplicada
, para o apelante, no mínimo legal, sendo absolutamente inviável sob o prisma da individualização da pena, a imposição de uma pena aquém desse mínimo.

Quanto à redução da pena ante a atenuante da confissão espontânea, que foi reconhecida para ambos os crimes, é defeso a redução aquém do mínimo legal por força das disposições do enunciado sumular n. 231/STJ.

Nessa senda, embora seja de todo lícito reconhecer também a atenuante genérica da menoridade relativa, porque comprovadamente o réu possuía menos de 21 anos de idade na época dos fatos, igualmente não poderia conduzir a pena aquém do mínimo legal.

A três, porque, sendo juridicamente impossível reduzir a pena privativa de liberdade, é descabido o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, a teor do que estabelece o art. 33, § 2o, “b”, do CP.

Ante o exposto, em consenso ao parecer,
conheço parcialmente e desprovejo
o recurso de apelação interposto em prol de
Pablo de Campos
, qualificado, mantendo incólume o r.
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021